Tribunal: TJMT
Processo: 1035568-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. PROVA AQUISIÇÃO E EXISTÊNCIA DO FATO, SUFICENTES. MÉRITO. FATO DO PRODUTO. INGESTÃO. DESNECESSIDADE. RISCO DE LESÃO À SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA DO CONSUMIDOR. INSEGURANÇA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035568-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VIVIANE CRISTINA CARDOSO - CPF: 312.637.788-28 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PEPSICO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 02.957.518/0002-24 (RECORRIDO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA - CNPJ: 01.851.716/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024